Tribunal: TJDFT
Processo: 0713258-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0713258-95.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAIRLA RODRIGUES DE FREITAS ROSA, FELIX SANTOS SOARES COLACO, MARIA ROSANGELA FREITAS DA SILVA APELADO: MARIA ROSANGELA FREITAS DA SILVA, FELIX SANTOS SOARES COLACO, MAIRLA RODRIGUES DE FREITAS ROSA DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Após a interposição dos apelos, as partes noticiaram a celebração de acordo (ID 65888196), pugnando por sua homologação e extinção do feito em razão do cumprimento integral da transação firmada pelas partes (ID 65888208 e ID 65888216). Assim, homologo o acordo firmado entre a autora Mairla Rodrigues de Freitas e os réus Felix Santos Soares Colaço e Maria Rosângela Freitas da Silva (ID 65888196), e julgo extinto o processo, com resolução do mérito (CPC/2015 487 III b). Certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator